Tribunal: TJDFT
Processo: 0715009-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – AUSÊNCIA DE LEITO DE UTI – CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR – SOMENTE SE DEMONSTRADA SUA OMISSÃO. CUSTEIO DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES DURANTE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PÚBLICO – POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há se falar em falta de interesse de agir porquanto demonstradas a necessidade de intervenção judicial para dirimir a controvérsia, a utilidade do provimento buscado e a adequação da via eleita, pois a sentença apenas julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Presente está, portanto, o interesse de agir do autor. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, “[...] para o fim de confirmar o pedido antecipatório e imprimir ao ente demandado APENAS a obrigação de internar a parte autora em leito de UTI, adulto, por força da urgência reclamada, conforme destacado no laudo médico juntado aos autos. IMPROVEJO, por conseguinte, o pedido de se atribuir ao ente federado o pagamento de despesas contraída perante nosocômio particular, como antes exposto”.
3. O recurso pretende impugnar o valor da causa, que foi reduzido na sentença para R$ 900,00, por, alegadamente não representar o conteúdo econômico do valor perseguido e, condenar o Distrito Federal ao pagamento de despesas hospitalares.
4. A sentença corretamente afirmou que o provimento buscado não possuiria valor econômico aferível de imediato e, com base nessa premissa, reduziu o valor da causa para R$ 900,00. No entanto, observa-se que o valor da causa apontado na inicial era de R$ 1.000,00 e não foi alterado na emenda à inicial, que silenciou sobre o assunto. Não há, de outro lado, fundamento na alteração do valor da causa.
5. Além disso, verifica-se que apenas na réplica o autor e recorrente juntou notas fiscais e comprovantes de valores, o que por si, não se traduz em possibilidade de alteração do valor da causa. Portanto, dada a pequena diferença entre os valores de causa, indicado na inicial e determinado em sentença, torna-se inócua qualquer alteração sobre o mesmo e, ante a correção do desígnio sentencial, deve o mesmo ser mantido.
6. A pretensão recursal recai sobre valores de hospitalização pretéritos a sua transferência para a UTI da rede pública do Distrito Federal e sobre exame e gasto com ambulância durante a sua hospitalização na rede pública, decorrente de falta de aparelho em funcionamento no hospital onde estava internado.
7. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
8. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõe de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
9. Portanto, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos, etc.).
10. Da cronologia dos fatos, tem-se que o autor foi levado diretamente ao Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas da Ceilândia, no dia 25/03/2020, data em que o próprio hospital informou à Central de Regulação (às 22h27min, através de e-mail, documento de ID 19710074), que o paciente necessitava de internação na UTI pública.
11. O Distrito Federal, informado pelo hospital particular da necessidade de vaga em UTI, para o recorrente, informou, na mesma data, o fluxo para obtenção da UTI na Rede da Secretaria de Saúde do DF (SES/DF) – e, para obtenção da vaga, necessitaria que o paciente já estivesse internado em UTI do hospital particular, ou que fosse primeiramente atendido em pronto socorro do hospital de referência da rede da SES/DF, ou após visita ao paciente por médico supervisor, no hospital que estiver internado.
12. No dia 26/03/2020 a presente ação foi distribuída e, em 30/03/2020, às 17h41min, a Central de Regulação de Leitos foi intimada da decisão proferida em antecipação dos efeitos da tutela de mérito (certidão ID 19710083), para imediata transferência da parte autora para leito de UTI da rede pública.
13. No entanto, a parte autora já havia sido admitida em leito de UTI no dia 27/03/2020, às 15h45min, conforme documento de ID 19710085. Ou seja, em aparente desdobramento do próprio fluxo procedimental do sistema de saúde, o Distrito Federal cumpriu com sua obrigação de fornecimento de meios de tratamento da saúde, no tempo adequado, consoante a situação, dado que o autor não foi encaminhado inicialmente para um nosocômio público.
14. Neste cenário, não ficou evidenciada omissão do Estado, pois foi providenciada imediata transferência da parte autora para leito regulado de UTI do Hospital de Base, no fluxo administrativo previsto para a situação, fato que afasta sua responsabilidade em arcar com as despesas decorrentes da internação antecedente em hospital particular.
15. No entanto, não se mostra razoável que um paciente internado no hospital público e que necessite de exame, tenha que arcar com o custo do mesmo, bem como do transporte para outro estabelecimento, em decorrência da falta de equipamento no hospital, por estar quebrado.
16. Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para reformar a sentença julgar parcialmente procedente o pedido recursal, condenando o Distrito Federal a pagar os custos do exame de ressonância, anestesia e ambulância, conforme documentos de ID 19710317, pág. 8/13, no valor total de R$ 2.080,00.
17. A atualização será feita nos termos do julgamento proferido no RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), onde decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F). A correção monetária será aplicada a partir do efetivo desembolso dos valores indicados e os juros de mora a contar da citação.
18. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido recursal e condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 2.080,00, conforme supra.
19. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.